Tribunal: TJDFT
Processo: 0734537-79.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0734537-79.2018.8.07.0001 AGRAVANTES: TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA., BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADOS: ROGERIO MAGALHAES DE OLIVEIRA, MARIA CLAUDIA MAGALHAES DE OLIVEIRA, GLAICON MAGALHAES DE OLIVEIRA, BANCO DO BRASIL S/A, TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA. DESPACHO BANCO DO BRASIL S/A e TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante alega a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. Já a segunda recorrente sustenta negativa de prestação jurisdicional. Acrescenta que a tese recursal não exige o reexame de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Defende, ainda, a inaplicabilidade do enunciado 83 da Súmula da Corte Superior. Repisa os fundamentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, indefiro o pedido de publicação formulado no ID 42081477, p. 11, tendo em vista o convênio firmado pelo agravante BANCO DO BRASIL S/A com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004